Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-50.2012.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000241-50.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRO ODORICO DA SILVA - CPF: 028.592.591-12 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.548.681-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALESSANDRO VIVALDO DOS SANTOS (VÍTIMA), Sandra dos Santos Brito (ASSISTENTE), CICERA REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.081.051-02 (ASSISTENTE), ALESSANDO VIVALDO DOS SANTOS - CPF: 070.674.754-22 (VÍTIMA), SANDRA DOS SANTOS - CPF: 001.302.311-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOIS APELANTES (ALESSANDRO E FRANCISCO). RECURSOS DEFENSIVOS.
1.

CASSAÇÃO DO VEREDICTO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
ALEGADA
LEGÍTIMA DEFESA.

(ALESSANDRO E FRANCISCO).
IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. LASTRO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O
ANIMUS NECANDI.
RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
2.
PENAS BASILARES. 2.1. DECOTE DA DEPRECIAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE.
(ALESSANDRO E FRANCISCO)
.

PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA VERIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 15 TCCR/TJMT.
2.2. PENA INTERMEDIÁRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
(FRANCISCO). CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR.
2.3. PENA DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM GRAU MÁXIMO (1/3).
(FRANCISCO). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO APLICADA EM 1/6 PROPORCIONAL AO CASO. APELANTE QUE CONDUZIU O VEÍCULO ATÉ O LOCAL DOS FATOS E PROPRIETÁRIO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME
. 3.

ABRANDAMENTO DE REGIME DE PENA.

(FRANCISCO). IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA ACIMA DE OITO ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, §2º, “A”, DO CP. RECURSO DOS APELANTES FRANCISCO E ALESSANDRO
PARCIALMENTE PROVIDOS
.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Existindo lastro probatório tanto para subsidiar a acusação e a versão apresentada pela Defesa, mas, tendo o Conselho de Sentença, por maioria de votos, afastado a tese de legítima defesa e condenado os apelantes pelo crime de Homicídio Qualificado, não há que se falar em nulidade do
decisum,
sob pena de se afrontar a soberania dos veredictos.

-
In casu,
diante dos depoimentos de testemunhas “oculares” inquiridas em ambas as fases do procedimento dos Crimes Dolosos Contra Vida, indicando que os apelantes foram os autores dos crimes e que agiram com intento homicida, mantém-se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

2.1.
Se a fundamentação utilizada nas penas basilares é inidônea, pois alicerçada na elementar do tipo penal, faz-se imperativo o decote da depreciação da culpabilidade (Enunciado nº. 15, TCCR/TJMT).

2.2
.
Não há que se discutir o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o juízo
a quo
já o fez. Logo, o pedido carece de interesse recursal.

2.3
. Uma vez que a fração redutora pela participação de menor importância foi corretamente aplicada na proporção de 1/6, conforme a realidade dos autos, não há como reduzi-la ao grau máximo 1/3, haja vista que o apelante levou o corréu (autor do disparo) até o local do crime em seu veículo e, além disso, era o proprietário da arma utilizada no delito.

3.
Impossível abrandar o regime de pena, se o patamar definitivo para o cumprimento da reprimenda foi fixado acima de 8 anos de reclusão, a teor da alínea “a”, §2º, do art. 33, CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, o
Juiz de Direito Presidente do Tribunal Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT,
proferiu sentença condenatória contra
Alessandro Odorico da Silva
e
Francisco Pereira da Silva
pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado

pelo

Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art.
121, § 2º, inc. IV, do CP),
às penas de
12 anos
de
reclusão
e
10 anos
de
reclusão,
ambos,

em regime
fechado
(ID
200145159).

Nas
razões
de ID
200145159, a Defesa de
Alessandro Odorico da Silva
pretende a
nulidade da decisão
do Conselho de Sentença, sob o argumento
de que
seria
manifestamente contrária à prova dos autos,
a considerar que ele agiu em
legítima defesa
.

Caso não,

almeja a
redução da pena-base
.

Por sua vez,
Francisco Pereira da Silva
visa a
nulidade da decisão
do Conselho de Sentença, sob o argumento
de que
seria
manifestamente contrária à prova dos autos,
porque também agiu em
legítima defesa
. Mas, se vencido nessa tese, requer o decote da culpabilidade sopesado na pena basilar; o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea; a aplicação da
diminuição do art. 29, §1º, do CP em grau máximo
(1/3), e
por consequência da modificação da pena
, o
regime
da reprimenda deve ser alterado para o semiaberto (ID 200145167).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
dos recursos (ID
200145175).

A d.
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
dos apelos, preferindo, no entanto, deixar de elaborar a síntese de seu entendimento - (ID
2081127189).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 03.12.2011, as 23h, na via pública,
Alessandro Odorico da Silva
e
Francisco Pereira da Silva,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima
Alessandro Vivaldo dos Santos,
após desferirem disparos de arma de fogo atingindo o projétil em região vital (tórax).

Desse modo, eles

foram denunciados como incurso nas penas do art. 121, §2º, inc. IV do CP, e mais tarde, respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida, eles foram condenados como autores do crime de
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art.
121, § 2º, inc. IV, do CP),
às penas de
12 anos
de
reclusão e 10 anos de reclusão, ambos,
em regime
fechado.

É o relato.

1. CASSAÇÃO DO VEREDICTO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA
(ALESSANDRO E FRANCISCO)

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

O Superior Tribunal de Justiça pontua sobre o tema
:

“Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 22.3.2022).

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado neste E. Tribunal: “
Não há falar em decisão
manifestamente

contrária
à
prova
dos autos se os jurados, no reconhecimento da autoria imputada à apelante, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de
prova
”

(RAC 0014059-72.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 30.5.2022).

Aliás, colaciona-se
Enunciado de nº. 13 TCCR/TJMT
: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Nesses moldes, uma
decisão só é considerada
manifestamente contrária à prova dos autos
quando o veredicto está divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução ou em Plenário, refletindo um
decisum
teratológico e desprovido de liame com as provas produzidas.

Premissas em mesa, basta uma leitura
en

passant
da decisão de pronúncia para concluir que os jurados
não
optaram pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário,
o acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual
.

Ouvido nas fases policial, judicial a testemunha ocular,
Aparecido Ribeiro da Silva
, afirmou que estava com a vítima na Praça Brasil da cidade, em um bar consumindo refrigerante e, mais tarde, voltaram para a casa. Quando a vítima e a testemunha já estavam se aproximando da residência deles (pois a vítima morava na casa da testemunha),
Francisco
(
Marreco
) se aproximou no veículo Fiesta, cor vermelha, com
Alessandro
(
Mortadela
)

a bordo.
Francisco
chamou a vítima para conversarem, quando, após alguns minutos,
Alessandro
efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, do interior do veículo. Após os disparos, a dupla fugiu.
Aparecido
permaneceu ao lado da vítima após os fatos, quando esta, apenas afirmava que
Francisco
desejava matá-la.

Durante sessão plenária, a testemunha
Aparecido
confirmou seus relatos afirmando que a vítima,
de fato, portava uma faca, mas não a pegou e conversou com o apelante
Francisco
em uma distância aproximada de um metro do veículo
.

Narrou, ainda, que a vítima lhe confidenciou que em outubro de 2011, cerca de dois meses antes dos fatos,
Francisco
foi até a residência da vítima e teria efetuado mais de sete disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais não a atingiram, bem como, tinha conhecimento, através da vítima, que
Francisco
estava lhe cobrando uma dívida, mas não soube dizer qual seria teria a origem dessa dívida (ID
200144658 - Pág. 13/14, 200144689 e 200145177).

Os policiais militares
Fabrício Pereira Coelho
e
Gonçalito da Guia,
responsáveis pelas diligências, relataram na fase policial, que receberam informações do hospital da região acerca de uma vítima alvejada por disparos de arma de fogo, o que os motivou a irem até o hospital. Ao chegarem lá, se depararam com a vítima sendo atendida pela médica (
Dra. Viviane
), que os informou que a vítima foi perfurada por 3 projéteis de arma de fogo, na região do braço e ombro.

Também informaram que a testemunha
Aparecido
estava no hospital, quando lhes disse que o autor dos disparos foi “
Mortadela
” (
Alessandro
), o qual estava acompanhado de “
Marreco
” (
Francisco
), no veículo utilizado para cometerem o crime e empreenderam fuga logo após. Em juízo o PM
Gonçalito da Guia
confirmou suas palavras, na íntegra (ID
200144658 - Pág. 43/46, 200144689).

Perante o júri, a policial
Lucinéia Vicente da Guia,
que participou das investigações, aduziu apenas que foi até o local dos fatos e verificou que havia duas marcas de disparo de arma de fogo em um portão, compatível com o caso e que não foi localizada nenhuma faca (ID 200145177).

Sandra dos Santos Brito,
irmã da vítima, nas fases judicial e perante o Júri, não soube dizer se a vítima mantinha qualquer tipo de inimizade com os apelantes, sequer soube o motivo do crime, afirmando por fim, que a vítima tinha o costume de portar uma faca (ID
200144689).

Em juízo, a testemunha
Cícera Regina Pereira dos Santos,
vizinha da vítima, narrou que viu a vítima em sua bicicleta retornando para a casa,
quando um carro se aproximou com duas pessoas a bordo, as quais chamaram a vítima pelo nome
.
Ao chegar perto do carro, a vítima sacou uma faca
(cabo de madeira de tamanho médio),
ao passo que um dos agentes efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima
. Após isso a dupla empreendeu fuga, e a testemunha foi em direção à vítima, que ainda estava viva e dizendo: “
eu não consegui pegar ele
”, bem como, segurava a faca em suas mãos que foi retirada por
Aparecido

(ID
200144689).

Perante o Júri, a testemunha
Cícera
mudou parte de seu depoimento, aduzindo dessa vez, que a vítima fez um movimento com as mãos para que o carro parasse, ressaltando ao final, que soube por outras pessoas que a vítima era usuária de drogas e agressiva (ID 200145177).

O apelante
Alessandro
(“
Mortadela
”), na fase policial, confessou a autoria do crime aduzindo que foi o autor dos disparos contra a vítima e que não conhecia a vítima e que no dia dos fatos, seu amigo
Marreco
(
Francisco
), o convidou para irem até uma festa na cidade de Arenápolis-MT, e no trajeto encontraram a vítima em via pública na companhia de um homem (
Aparecido
), quando a vítima acenou para que
Francisco
parasse o veículo.

Assim,
Francisco
parou o carro naquela rua, a vítima se aproximou, puxou a camisa de
Francisco
pela janela do carro, pegou uma faca que estava em sua cintura, quando
Alessandr
o pegou uma arma que estava acomodada perto do freio de mão do carro e efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima para defender seu amigo
Francisco,
e que praticamente, encostou a arma na vítima, que após ser atingida com os disparos se afastou do veículo, enquanto ele e
Francisco
empreenderam fuga. Expôs, ainda, que nunca presenciou a vítima ameaçando
Francisco
(ID 200144658 - Pág. 19/20).

Na fase administrativa, o apelante
Francisco
afirmou que estava transitando pela via em seu veículo, na companhia de
Alessadro,
quando a vítima pediu para que ele parasse, acenando com as mãos, e assim o fez. No entanto, a vítima, ao se aproximar do carro, puxou
Francisco
pela camisa pela janela do veículo com uma mão, enquanto segurava uma faca na outra mão, quando ouviu os disparos de arma de fogo, que estava guardada entre os bancos dianteiros do veiculo, efetuados por
Alessandro
contra a vítima.

Disse, também, que conhecia a vítima cerca de 4 meses antes dos fatos; que não tinha nenhuma dívida entre eles; que nunca brigou e sequer discutiu com a vítima, mas que esta começou a lhe perseguir 2 meses antes ,“por motivo de ciúmes”, porque não ter emprestado seu carro para a vítima, tanto, que “ouviu dizer “que a vítima estaria o ameaçando de morte para terceiros (não identificados), e que certa vez estava em um banco da praça da cidade, na companhia de “
Angelo
” (dono de um
Hot Dog
), quando a vítima se aproximou com uma arma de fogo em mãos e pronunciou as seguintes palavras: “
Olha o cara aí
”, em seguida, a vítima saiu do local.

Além disso,
Francisco
teria comentado com “
Pedro João
” (colega de trabalho) que estaria sendo ameaçado pela vítima, mas não registrou Boletim de Ocorrência, frisando por fim, que acredita que a vítima queria lhe matar por “inveja”, o que o motivou a adquirir uma arma de fogo para se defender (ID 200144658 - Pág. 22/23). Em juízo, os apelantes não foram localizados para prestarem depoimento (ID 2001744659 – Pág. 82).

Na fase do Júri, os apelantes confirmaram seus depoimentos prestados na fase policial (ID 165578830 – autos originais).

Veja que mesmo com a oitiva das testemunhas, há divergências quanto a existências de entrevero entre o apelante
Francisco
e a vítima, o que desencadeou a conduta dos apelantes, sendo certo que o Conselho de Sentença optou por uma das versões, qual seja, a endossada pelo Douto Ministério Público.

Os apelantes sustentam que agiram em legítima defesa, porquanto estariam na eminência de injusta agressão, já que a vítima portava uma faca em uma das mãos, e teria puxado a camisa de
Francisco
pela janela do carro para atacá-lo.
Contudo
, tal versão restou vencida pelos jurados, que acolheram a pretensão acusatória e firmaram o convencimento de que os apelantes agiram com a intenção de matar a vítima, quando o apelante
Alessandro
desferiu dois disparos de arma de fogo contra a vítima, logo após o apelante
Francisco
atraí-la para perto do veículo em que a dupla estava.

Os apelantes confessaram que havia uma arma de fogo no interior do veículo, de fácil visibilidade e de propriedade de
Francisco,
tanto, que tornou possível
Alessandro
efetuar os disparos de arma de fogo próximo à vítima, atingindo o antebraço esquerdo que penetrou no tórax, causando-lhe as lesões que a levaram a morte por choque hipovolêmico (ID 200144658 - Pág. 26 e ss.).

Embora a testemunha
Cícera Regina Pereira dos Santos
tenha afirmado que a vítima portava uma faca e a pegou antes de se aproximar do veículo, por outro lado, não foi apreendida a faca supostamente utilizada pela vítima.

Ainda, a própria testemunha
Cícera,
na fase judicial disse que os ocupantes do veículo (
Francisco
e
Alessandro
), estavam passando pela rua em um veículo e chamaram a vítima, que estava transitando em uma bicicleta, ao passo que perante o Júri, segundo
Cícera
, teria sido a vítima que acenou para os apelantes parassem na via.

Se não bastasse,
Cícera
afirmou nas duas fases do processo em que foi ouvida, que indo em direção ao veículo em que estavam os apelantes, a vítima pegou uma faca, quando ouviu os disparos de arma de fogo. A testemunha
Aparecido
confirmou parte dessa narrativa, quando afirmou que a vítima foi alvejada por dois disparos de arma de fogo quando estava próximo do veículo.

Noutro norte, o apelante
Francisco
disse que a vítima o puxou através da janela do carro pela camisa quando apenas ouviu os disparos de arma de fogo, enquanto
Alessandro
relatou que efetuou os disparos tão próximos à vítima, que “praticamente encostou a arma nela”.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa do réu seja julgado pelos seus pares, a partir das provas que lhes são oferecidas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados. Justamente por isso, a decisão é soberana e somente será anulada nos casos que o resultado do veredicto se apresentar completamente dissociado dos autos, o que não se aplica ao caso em análise.

Ao que tudo indica, existem pontos divergentes como narrado nas linhas cima, indicando que a vítima puxou o apelante
Francisco
pela camisa para atacá-lo com a faca que portava em uma das mãos, como aduzido pelas defesas, e que a vítima, embora estivesse portando uma arma de fogo, foi alvejada pelos disparos enquanto ainda estava próximo dos apelantes, como afirmado pelas testemunhas.

Em tempo, para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos:
repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários
.

Diante destas considerações,
não
constato a
existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP
, pois, a versão de legítima defesa alegada pelos apelantes não foi comprovada. Além disso, verifica-se que há patente
falta de prova indene de dúvida a respeito da reação atual ou iminente e moderada, por parte dos apelantes, para repelir injusta agressão da vítima, com o propósito de defenderem-se.

Conforme bem ressaltado pelo parecerista:
“é imperioso assinalar que o conjunto probatório reunido neste caderno processual é robusto o suficiente para respaldar a decisão dos jurados que, diante das provas que lhes foram expostas, optaram pela versão trazida pela acusação, visto que reconheceram a materialidade e a autoria do delito, bem como, o animus necandi com que agiram os acusados, motivo pelo qual não absolveram os recorrentes
” (ID 200145175).

Oras! Se a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF).

Assim, o Conselho de Sentença, considerando a dinâmica dos fatos tal como narrada na denúncia e exposta em plenário, não aderiu às palavras dos apelantes e concluiu pela versão mais coerente:
a tese da acusação
, afastando por completo as assertórias formuladas pelo recorrente atinentes à legítima defesa propalada.

Em sentido semelhante, este TJMT já se manifestou a respeito:

“Descabida a pretensão ministerial de pronúncia de um dos acusados absolvidos sumariamente, quando demonstrado pelo conjunto fático-probatório dos autos que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, nos moldes do artigo 25 do Código Penal, uma vez que usou o meio necessário e disponível, moderadamente, para repelir injusta agressão atual perpetrada pela vítima que estava em posse de um facão correndo ao encalço de outrem”. (N.U 1014028-36.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Acresça-se, ainda, que apesar de o resultado não ter sido aquele pretendido pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações. Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão dos réus a novo julgamento.

Desta feita, ainda que haja provas corroborando com a versão apresentada pelos apelantes, existindo de igual modo, elementos concretos que ofereçam subsídios à exordial acusatória, tendo o Conselho de Sentença votado, em sua maioria, pela condenação dos apelantes
Francisco
e
Alessandro
pelo cometimento do crime de Homicídio qualificado, a soberania do veredicto tem de ser respeitada.

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

1.

DOSIMETRIA DA PENA

1.1.

PENAS BASILARES

Os apelantes almejam a reforma da pena basilar para o mínimo legal, porque a culpabilidade foi depreciada mediante fundamentação inidônea.

O magistrado depreciou o vetor
culpabilidade
das penas basilares dos apelantes em 2 anos de reclusão, no percentual de 1/6 sobre a sanção mínima abstratamente prevista no crime, mediante o mesmo fundamento: “
merece carga de valoração negativa eis que o agente não mediu esforço para atentar contra um dos maiores bem jurídico de um ser humano
,
qual seja, a integridade física
” (ID 200145159).

A defesa merece razão nesse ponto.

Isso, porque, os argumentos utilizados pelo magistrado para depreciar as penas basilares de ambos os apelantes é inidôneo, já que, no crime de homicídio, o bem alcançado é justamente a integridade física da vítima, e por consequência a vida, merecendo decote o aumento. Nesse sentido:

“4. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, pois a conduta é inerente ao tipo penal. Conquanto tenha havido mais de um disparo de arma de fogo, apenas um deles atingiu a vítima, de forma a evidenciar que a conduta perpetrada não ultrapassou a reprovação inerente à conduta típica do homicídio. 5. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, considerando que os disparos de arma de fogo foram proferidos contra a vítima em uma festa, onde diversas outras pessoas estavam, presenciaram o ocorrido, tiveram suas vidas e integridades físicas colocadas em risco e ficaram aterrorizadas com o delito. (...)”. (TJ-DF 07343279120198070001 1685637, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 30/03/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023).

Esse é o teor do Enunciado nº15/TCCR/TJMT,
in verbis: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

1.2.

PENA INTERMEDIÁRIA

O apelante
Francisco
pretende o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea.
No entanto
, o magistrado singular aplicou a atenuante da confissão espontânea, inclusive, para os dois apelantes.

Diante desse quadro, não há interesse de agir, porquanto já concedido pela instância primeva. Sobre o tema, eis, o que pontua este Tribunal:

“...
2. Falta interesse ao apelante no que concerne ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, notadamente porque tal circunstância já fora devidamente considerada pelo d. magistrado sentenciante na segunda fase do cálculo dosimétrico (...)”. (N.U 0015563-89.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

2.3. PENA DEFINITIVA

Por fim, o apelante
Francisco
almeja a aplicação da
diminuição do art. 29, §1º, do CP em grau máximo
(1/3), porque a sua conduta foi apenas estar no veículo no momento em que os fatos ocorreram.

O pedido não comporta acolhimento.

Ao aplicar a referida causa de diminuição, o Juiz
a quo
assim consignou: “
No que tange à fundamentação com relação ao quantum de redução, justifico que o acusado concorreu para o fato de maneira relevante, visto que era proprietário do veículo e o estava conduzindo até a abordagem da vítima, bem como era proprietário da arma utilizada no fato para ceifar a vida da vítima; ainda, estava em conjunto e no momento da prática do fato
” (ID 200145159).

Nesse ponto, vejo que a fundamentação não merece reparos, tendo em vista que o apelante estava, de fato, como afirmado por ele nas oportunidades em que foi ouvido no processo, conduzindo o veículo que o levou, na companhia de
Alessandro
, até o local do crime, e, além disso, ele era o proprietário da arma de fogo usada para matar a vítima no local dos fatos. A propósito, colaciona-se o seguinte julgado sobre o tema:

“(...) 4. Se os jurados reconheceram a participação de menor importância, mas a colaboração do partícipe se mostrou significativa para o resultado criminoso, correta a diminuição da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJ-DF 00052350520168070005 DF 0005235-05.2016.8.07.0005, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

2.4. DA NOVA DOSMIETRIA DAS PENAS

CRIME
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,
§ 2º, INC. IV, CP) – RECLUSÃO DE 12 A 30 ANOS

DO APELANTE:
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Na 1ª fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP, e partindo da premissa de que neste voto, afastei a circunstância judicial da culpabilidade deprecada pelo magistrado, aplico a pena base no mínimo legal, em
12 anos de reclusão
.

Na 2ª fase da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, “d” do CP), reconhecida pelo Juiz oficiante, mantenho a pena intermediária no patamar de 12 anos de reclusão, em observância à
Súmula

241 do STJ
.

Na 3ª fase da pena, não incidem causas de aumento de pena, mas presente a causa de
diminuição da participação de menor importância
(art. 29, §1º, CP), razão porque a aplico na fração de 1/6 como operada pelo magistrado, e encontro a pena definitiva em
10 anos de reclusão
.

2.

DO REGIME DE PENA

Mantenho o regime fechado
estabelecido na origem para o cumprimento da reprimenda, e p
orque em sintonia com o disposto no art. 33, §2º, inc. “a”, CP
– pena final estabelecida acima de 8 anos de reclusão. A propósito:

“(...) 2. Sendo fixada pena superior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre da própria literalidade do art. 33 do CP, sendo descabido o pedido de abrandamento do regime prisional. Precedentes(...)”. STJ - EDcl no AREsp: 2169538 RS 2022/0210376-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022).

Prosseguindo, não cabe a substituição da pena, em atenção ao art. 44 do CP, pois não preenchidos os requisitos para tanto.

DO APELANTE
ALESSANDRO ODORICO DA SILVA

Na 1ª fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP, e partindo da premissa de que neste voto, afastei a circunstância judicial da culpabilidade deprecada pelo magistrado, aplico a pena base no mínimo legal, em
12 anos de reclusão
.

Na 2ª fase da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, “d” do CP), reconhecida pelo Juiz oficiante, mantenho a pena intermediária no patamar de 12 anos de reclusão, em observância à
Súmula

241 do STJ
.

Na 3ª fase da pena, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, como sopesado pelo Juiz primevo, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em
12 anos de reclusão
.

REGIME DE PENA

Mantenho o regime fechado
estabelecido na origem para o cumprimento da reprimenda, e p
o
rque
em sintonia com o disposto no art. 33, §2º, inc. “a”, CP
– pena final estabelecida acima de 8 anos de reclusão. A propósito:

“(...) 2. Sendo fixada pena superior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre da própria literalidade do art. 33 do CP, sendo descabido o pedido de abrandamento do regime prisional. Precedentes(...)”. STJ - EDcl no AREsp: 2169538 RS 2022/0210376-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022).

Prosseguindo, não cabe a substituição da pena, em atenção ao art. 44 do CP, pois não preenchidos os requisitos para tanto.

3.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, dou provimento parcial
ao recurso de apelação interposto pelos réus, para afastar a depreciação da
culpabilidade
prevista no art. 59, CP, na 1ª fase da pena, e manter a pena definitiva para o apela
nte
Alessandro Odorico da Silva
em
12 anos
de
reclusão
e de
Francisco Pereira da Silva
em
10 anos de reclusão
, porque aplicada a atenuante da
confissão espontânea
pelo magistrado primevo, e, nesta hipótese, a pena intermediária não foi reduzida em face da Súmula 241 do STJ.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024